Tribunal: TJPA
Processo: 0803041-51.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803041-51.2023.8.14.0201

APELANTE: LUCIVAL DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006. COMPROVAÇÃO DO DANO EMOCIONAL. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei Maria da Penha, à pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa.

2. A defesa sustenta ausência de comprovação do dano psicológico e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação do dano emocional exigido pelo art. 147-B do Código Penal; (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime; (iii) se a pena de multa comporta redução em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob contraditório judicial, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, em consonância com a jurisprudência que atribui especial relevo à sua palavra em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

5. O dano emocional, elemento normativo do tipo, demonstrou-se a partir dos relatos de humilhações reiteradas, uso de expressões misóginas e repercussões concretas na saúde psíquica da vítima, inclusive necessidade de medicação para dormir, sendo prescindível laudo pericial específico quando presentes outros elementos idôneos de prova.

6. A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se adequada diante do contexto de violência de gênero, marcado por conduta machista e sentimento de posse, circunstância de especial reprovabilidade.

7. As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, considerando a reiteração das condutas por aproximadamente dois anos e a prática dos fatos sob efeito de álcool, evidenciando maior censurabilidade.

8. A pena de multa foi fixada em observância aos arts. 49 e 60 do Código Penal, estabelecida pouco acima do mínimo legal quanto aos dias-multa e no valor unitário mínimo, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) dispensa prova pericial específica do dano emocional, quando o conjunto probatório demonstrar abalo psíquico relevante decorrente das condutas do agente. 2. A motivação baseada em violência de gênero e a reiteração das condutas autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 49, 59, 60 e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 19 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
L. S. S.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal De Icoaraci/PA, que o condenou como incurso na sanção do crime previsto no
art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei Maria da Penha
, ao cumprimento da pena de
08 (oito) meses de reclusão
, inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) na data de 30/05/2023, às 11:00h, a vítima, M.D.N.D.S.M., encaminhou-se à Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher, no intuito de registrar a ocorrência do crime de violência psicológica, praticada pelo seu companheiro, L.D.S.D.

A vítima informou que na referida data, o acusado foi em direção ao seu quarto, em sua residência, acordou-lhe, dizendo: “VAGABUNDA, PUTA, TU NÃO FAZES NADA PARA COMER, ONDE TU TRABALHAS TU VENDES É O RABO”. Após, o acusado jogou um ventilador em direção à vítima e, com medo, a ofendida saiu de sua casa e dormiu na calçada da rua da estrada de Outeiro. Ao amanhecer, a vítima M.D.N. foi até a Delegacia, para registrar a devida ocorrência. A ofendida ressaltou, ainda, que no período de convivência com o companheiro, este sempre lhe ameaçou, bem como seu filho L.M.D., cometendo abusos psicológicos como os descritos acima contra ambos, sendo que costuma ingerir bebida alcóolica todos os dias, sempre se tornando agressivo. (...)”

Em
razões recursais (ID 34442484)
, a defesa pugna pela
absolvição
do réu alegando ausência de comprovação do dano psicológico. Assevera, ainda, que os fatos narrados não evidenciam a prática reiterada e sistemática de violência psicológica, tratando-se, no máximo, de desentendimento pontual no âmbito doméstico, incapaz de configurar o delito imputado, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da
dosimetria da pena
, bem como da
pena de multa
fixada.

Em
contrarrazões (ID 34442486)
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Armando Brasil
, se manifesta
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.”
(textual) (ID 35105340)

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do réu alegando ausência de comprovação do dano psicológico.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser
mantida integralmente
, por estar
devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial
.

A materialidade do crime previsto no art. 147-B, do CPB em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências (ID 34442349 – Págs. 10/84)

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo (
Ipsi litteris
da sentença condenatória):

A vítima M. N. S. M
.:
“[...] agora eu estou morando no Moju com a minha irmã, ele (o acusado) está morando com a mãe dele e o irmão dele é alcoólatra, aí ele se desentendeu lá e agora tá tipo morador de rua; eu vivi com ele uns 37 anos, no começo era muito bom, bebia só final de semana, temos nossa casa própria lá, começou a piorar de uns 02 anos pra cá; ele começou a beber direto, não quis saber mais de trabalhar, me ofendia com palavras, tinha discussão, falava tudo o que não prestava, dizia que eu tinha homem na rua, que eu transava na rua, ele falou essas coisas várias vezes; aí teve uma noite que ele chegou bebido lá, me deu um empurrão e um tapa no rosto, eu fui atrás dos meus filhos, aí ele fechou a porta e não deixou eu entrar; eu não encontrei os meus filhos e não quis incomodar os vizinhos porque já era tarde, aí eu fique lá na rua e denunciei ele; ele me xingava de tudo isso, de ‘puta’, ‘vagabunda’, eu não trabalhava, mas depois que ele não quis mais trabalhar, eu tive que trabalhar; ele me ofendida constantemente, porque ele bebia todo dia, as ofensas eram direto, eu não conseguia dormir, porque ele ficava me xingando; eu tomava remédio para poder dormir, um ano depois que começou os xingamentos, eu não conseguia dormir, ficava aborrecida, tive problema na tireoide devido ao meu psicológico, de eu ficar com raiva, eu estourava e eu não era assim, eu era tranquila; de dois anos pra cá eu considero um sofrimento, agora já está calmo, porque ele ficou pra lá morando com a mãe dele, mas depois eles se desentenderam e ele ficou na rua; ligaram pra mim, retirei a protetiva pra tirarem ele da rua e colocaram ele pra morar lá na sala; antes eu não tinha esse problema pra dormir, antes eu escutava calada, eu não denunciava, porque eu não trabalhava, eu dependia dele; meu filho presenciou os xingamentos, meu neto que morava comigo também, agora eu estou bem; eu ficava triste assim, sem vontade de estar conversando, quando eu trabalhava e chegava a hora de voltar pra casa, eu ficava triste, porque no trabalho eu conversava com as pessoas; eu sabia que quando chegasse em casa, ele estava bebido, se desentendendo com o neto e com o filho [...]”
.

Quanto às perguntas do Juízo, respondeu:
“[...] depois que ele passou a beber todos os dias, todo dia tinha problema em casa; o medicamento pra dormir primeiro eu fui na farmácia e contei tudinho que eu não conseguia dormir, não é tarja preta, é com maracujá; teve uma vez que eu cheguei a tomar 03 comprimidos, porque tomei 01 e não dormi, tomei 02 e não dormi, por isso tomei logo o terceiro, mas agora estou bem; não chegou a ter ameaças; antes disso que aconteceu eu não tinha medida protetiva e já pedi pra retirar por causa dos meus filhos; a situação que fui colocada pra fora era umas 02 h da manhã, tava só eu em casa, ele chegou bebido, queria comer e eu não quis levantar; aí ele me empurrou, me levantei, fui pra cima dele que me deu um tapa, aí eu saí pra fora de casa, porque fiquei com medo, aí ele fechou a porta e não deixou mais eu entrar; aí eu fique lá na calçada até amanhecer o dia, fique com raiva, quando amanheceu, às 05 h da manhã, ele saí pra trabalhar, entrei, tomei meu banho e fui na delegacia [...]”.

A
testemunha CELSO GOMES PINHEIRO
:
“[...] lembro do fato; a senhora chegou na delegacia e informou essa situação, aí a delegada pediu pra gente ir no local e conduzi-lo (o acusado); chegando lá, ele estava na residência, não se opôs e a gente apresentou ele à autoridade policial; eu cheguei a ver a vítima, que disse que tinha sido agredida, que ele tinha falado palavras de baixo calão pra ela; ele não reagiu à prisão, eu não conhecia ele de outra situação; não sei se levaram ela pra exame; eu não me recordo se ela estava assustada, eu não posso afirmar se ela dormiu na calçada [...]”
.

A
testemunha ANDREA JARDIM BARATA
:
“[...] sou vizinha, ele mora de um lado e eu moro do outro, a gente não frequenta a casa um do outro; diz que ele batia na mulher dele, porque isso daí eu nunca vi, nem ameaça, nem de vizinho, até porque eu não saio da minha casa, mas sobre isso nunca chegou pra mim; ele é muito trabalhador, ele é pescador, ela é uma boa pessoa, todos os dois são boas pessoas, nunca ouvi falar nada dele [...]”

A testemunha
MARIA DO ESPÍRITO SANTO JARDIM BARATA:

“[...] ele é meu compadre e ela é a minha comadre, sou madrinha de um dos filhos deles; o motivo que eu sei é de briga que eles tiveram lá, ele com ela, porque eles viviam assim em contenda devido à bebida; acho que ela denunciou ele, como eu trabalho até de noite, eu não tenho aquela convivência ali com eles direto, eu já soube por alto que foi por causa de uma briga deles lá; eu nunca vi confusão ou discussão entre eles, nem de vizinho falar isso, eu sei que eles bebem, quando ele bebe, chega lá, mas eu não sei da convivência deles lá; ele trabalhava de pesca e de pedreiro, quando ele pescava, porque agora não tem pescado devido à bebida e problema de saúde, ele passava uns 08 dias fora; eu vi ele outro dia lá na casa dele, eu nunca vi ele em confusão, o problema dele é a bebida, ele bebia quando ia pra festa, no tempo dele de descanso, mas não presenciei confusão dele com a mulher [...]”.
Às perguntas do Ministério Público, respondeu:
“[...] eu soube que eles tinham brigado, eu soube que ela tinha jogado um ventilador nele, que gerou essa confusão deles lá; eu não sei detalhes, porque sou eu na minha casa, os vizinhos lá na casa deles; falo com ele, cumprimento ele, quando ele passa por lá, até porque ele é meu compadre; ela não mora mais com ele, ele está morando na casa da mãe dele, [...]”.

No caso dos autos, a condenação
se fundamenta
no
conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório
, especialmente no
depoimento firme, coerente e detalhado da vítima
, prestado em juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que,
em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a palavra da vítima assume
especial relevo
, especialmente quando
corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios
, como se observa no seguinte precedente:

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).”
(HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, restou devidamente comprovado que o réu dirigia ofensas verbais à ofendida, circunstância que lhe acarretou abalos psicológicos, levando-a, inclusive, à necessidade de uso de medicação para indução do sono. Ademais, a vítima relatou que, ao se aproximar o momento de retornar do trabalho para sua residência, era acometida por intenso estado de tristeza.

O
art. 147-B do Código Penal
, introduzido pela
Lei nº 14.132/2021
, dispõe:

"Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação."

Trata-se de tipo penal introduzido pela Lei nº 14.188/2021, que visa tutelar a integridade psíquica da mulher, reconhecendo a violência psicológica como forma autônoma de violação de direitos fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e a proteção à integridade moral e psíquica.

No presente caso, além da narrativa firme e coerente da vítima, há elementos que evidenciam a repercussão concreta das condutas do réu em sua esfera psíquica, notadamente a necessidade de uso de medicação para dormir e o estado de tristeza intensa relatado, o que reforça a efetiva ocorrência do dano.

Ora, no que tange à comprovação do dano emocional, elemento normativo do tipo,
não se exige prova pericial específica para sua configuração, sendo suficiente a demonstração, a partir do conjunto probatório, de que a conduta do agente foi apta a causar abalo psicológico relevante na vítima.
A interpretação do dispositivo deve se dar à luz da própria dinâmica dos delitos de violência doméstica e psicológica, os quais, via de regra, ocorrem em ambientes de intimidade e sem a presença de testemunhas diretas.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
8. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva.”
(AREsp n. 3.057.385/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Portanto, não há falar em ausência de comprovação do dano psicológico, sendo plenamente demonstrado o nexo entre as ofensas perpetradas e o abalo sofrido pela ofendida.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, bem como da pena de multa fixada.

Pois bem.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...) III – DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para condenar o réu LUCIVAL DE SOUZA DIAS como incurso no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei Maria da Penha. Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena, sendo que como o fato ocorreu em 2021, será aplicada a pena que vigorava na época.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) culpabilidade do agente em grau compatível com o tipo penal, nada a valorar;

b) não possui antecedentes criminais positivos, tendo em vista que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ);

c) poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos do crime foram o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher, e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu vem praticando violência psicológica contra a vítima, inclusive a ofendendo com expressões misóginas como “puta”, “vagabunda”, além de a acusar de trai-lo com outros homens – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

f) Quanto às circunstâncias do delito, considerando os relatos da vítima, vê-se que o acusado, em diversos momentos em ofendeu e humilhou a ofendida, estava sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole, neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481, além de que a conduta do réu se prolongou por um lapso temporal de 02 (dois) anos, motivos que autorizam a exasperação da pena-base;

g) quanto às consequências nada se tem a valorar;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante para o cometimento do crime.

Assim, considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu (motivo e circunstâncias), fixo a pena-base no patamar de 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, que razão pela qual a reprimenda provisória permanece em 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, ficando a pena em 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, à razão de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e, sobretudo, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena. (...)”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, entendo
não assistir razão à defesa.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, referentes ao:
motivos do crime e

circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, verifica-se que, quanto aos
motivos do delito
, evidencia-se que a conduta do réu está inserida em contexto de violência de gênero, permeado por concepções estruturais de dominação masculina, manifestadas por meio de comportamento nitidamente machista e patriarcal. Tal circunstância revela-se de especial reprovabilidade, porquanto transcende a esfera individual e contribui para a perpetuação de práticas discriminatórias historicamente enraizadas na sociedade.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o acusado dirigia à vítima expressões de cunho misógino, tais como “puta” e “vagabunda”, além de imputar-lhe, de forma reiterada, condutas desonrosas, como supostas traições, evidenciando não apenas a intenção de ofender, mas de subjugar e inferiorizar a mulher, em clara exteriorização de sentimento de posse. Tal contexto revela motivação que agrava a censurabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial em análise.

No que tange às
circunstâncias do crime
, igualmente se verifica maior grau de reprovabilidade. Consta dos autos que o réu, em diversas ocasiões, praticava as agressões verbais e psicológicas sob efeito de bebida alcoólica. Tal circunstância, longe de atenuar sua responsabilidade, agrava a conduta, na medida em que evidencia comportamento voluntário de redução dos freios inibitórios, potencializando a agressividade e a incapacidade de autocontrole.

Ademais, verifica-se que a conduta delitiva não se deu de forma isolada, mas sim reiterada ao longo de considerável lapso temporal, aproximadamente 02 (dois) anos, o que evidencia habitualidade delitiva e intensifica o sofrimento psicológico da vítima, circunstância que igualmente autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dessa forma, diante da especial reprovabilidade dos motivos e das circunstâncias em que praticado o delito, mostra-se adequada e proporcional a exasperação da pena-base, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo juízo de origem.

Na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado primevo, entendeu ausentes atenuantes e agravantes, e, assim fixou a pena intermediária em
08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, estabeleceu a pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, compreendo que a pena corporal fixada não carece de fundamentação adequada, tampouco se revela desarrazoada ou teratológica.

No que concerne ao
pedido de modificação da pena de multa
, sob o argumento de hipossuficiência econômica, igualmente não merece prosperar a pretensão defensiva.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser fixada em duas fases distintas: inicialmente, estabelece-se a quantidade de dias-multa, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; em seguida, define-se o valor unitário do dia-multa, este sim diretamente relacionado à condição econômica do réu. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
§ 1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 08 (oito) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, ao estabelecer o
quantum
de multa no valor especificado, o juízo observou fielmente a este critério para a sua fixação, bem como à individualização da pena, para que fosse aplicada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto
, considerando, ainda, a
condição financeira do réu
.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que,
as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Dessa forma, eventual alegação de hipossuficiência não tem o condão de interferir, em regra, na quantidade de dias-multa fixada, a qual decorre da análise da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como verificado no caso em exame.

Mantenho o
regime inicial aberto
e as demais cominações legais feitas pelo Magistrado
a quo
.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o réu L. S. S. pela prática do crime previsto no
art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei Maria da Penha
, ao cumprimento da pena de
08 (oito) meses de reclusão
, inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos todos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026